Tribunal: TJDFT
Processo: 0727167-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727167-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL RECORRIDOS: ANA ELIZABETH DE FREITAS BRAGA, JOSE ROMERO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS DO ART. 485, §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. ABANDONO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A extinção do processo, em decorrência do abandono da causa, encontra disciplina no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. 1.1. Do teor do citado dispositivo legal, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte. 2. O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC). 3. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o). 4. A Lei n. 11.419/2006 dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelecendo que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, considerando-as pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). 5. No caso concreto, a parte autora encontra-se cadastrada como parceiro eletrônico deste Tribunal, sendo dispensáveis as publicações das intimações que lhe são direcionadas em Diário Oficial. Precedentes. 5.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, verificando-se preenchidos os requisitos legais necessários à extinção do feito por abandono da causa, na forma disposta pelo art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que foi prejudicada pela inobservância de análise da petição que forneceu o endereço atualizado da requerida, fato que está lesando seu direito de ação e de busca pelo adimplemento das mensalidades escolares que é credora. Suscita ofensa ao princípio da cooperação. Defende que o equívoco originário não ocorreu por culpa da parte recorrente, razão pela qual o feito deveria retornar ao juízo de origem para prosseguimento da ação; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sustentando que os embargos de declaração opostos não são manifestamente protelatório, por se tratar de espécie de recurso que é cabível para requerer a correção de premissa fática equivocada, bem como opostos com o intuito de prequestionar as normas que o integraram, razão pela qual não se mostra legítima a aplicação de multa. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, KAREN VANESSA MENEZES DA SILVA SALES, OAB/DF 60.932 e MICHELLY MATOS CASSIMIRO DE CARVALHO, OAB68.564, advogados no SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados inscrita na OAB/DF 2528/15 R.S. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 3o e 6o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não mereceria admissão, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Cumpre salientar que o argumento principal do recurso de apelação interposto pela embargante era a ausência de intimação pessoal de seu patrono para cumprimento de decisão judicial. Verifica-se, portanto, que a apelação e os embargos de declaração possuem fundamento em pressupostos diametralmente distintos, sendo que a alegação de cumprimento da decisão judicial que determinou a indicação do endereço da parte contrária somente foi arguida nesta ocasião. Ademais, nas razões da apelação (ID 32496332, p. 4), ao relatar a sequência dos atos processuais, a embargante informa o seguinte: 17. No dia 02/09/2021, a Apelante peticionou e indicou um endereço para que a Apelada fosse citada no endereço de seu trabalho, bem como fosse realizada citação via Whatsapp, e/ou citada por meio eletrônico. Tal pedido foi deferio no dia 02/09/2021. 18. No dia 26/09/2022 a Autora foi intimada para indicar os endereços que foram diligenciados e qual o endereço viável para a citação dos Apelados. No dia 29/10/2021 foi proferido despacho mandando intimar a Apelante para impulsionar o feito. 19. No dia 29/10/2021 foi proferido despacho informando que era “desnecessária, também, a intimação pessoal do requerente, haja vista que este é parceiro de expedição eletrônica, sendo tal meio de comunicação considerado pessoal para todos os fins”. 20. No dia 03/12/2022 (ID no 110414707) foi proferida sentença, nos seguintes termos: Analisando-se os autos, é possível perceber que as informações acima são verídicas. Em 02/09/2021 a embargante realmente apresentou petição indicando endereço para citação da parte contrária, conforme consta da manifestação presente no ID 32496316. Ocorre que, determinada a citação nos endereços indicados, esta não foi perfectibilizada, consoante se extrai das certidões IDs 32496319 e 32496320, o que desencadeou outras intimações da embargante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (ID 32496321 e 32496324). Inclusive, a própria embargante, em seu recurso de apelação, afirma (ID 32496332 - Pág. 8): é notório que a Apelante promoveu todos os esforços para que a Apelada fosse citada, entretanto, tais esforços não tiveram resultado.– grifo nosso. Assim, não se encontra configurada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão recorrido, tampouco há que se falar em acórdão proferido com base em premissa fática equivocada (ID 37119536) (g.n). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório e a má-fé da parte embargante, posto que indiscutivelmente tentou induzir este Juízo a erro com as alegações alinhavadas nas razões de seu recurso, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil” (ID 37119536), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, KAREN VANESSA MENEZES DA SILVA SALES, OAB/DF 60.932 e MICHELLY MATOS CASSIMIRO DE CARVALHO, OAB68.564. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação a SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados inscrita na OAB/DF 2528/15 R.S, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023